Tribunal: TJPA
Processo: 0827489-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827489-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA BADDINI LUCAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827489-41.2025.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA BADDINI LUCAS

ADVOGADOS: LUCAS MARTINS SALES – OAB/PA 15.580, BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA - OAB/PA 14.813, ERICK BRAGA BRITO - OAB/PA 17.450, LUCIANA NEVES GLUCK PAUL - OAB/PA 11.870 e VITÓRIA CAROLINE DA SILVA LOPES - OAB/PA 39.851

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal fundada em acórdão do Tribunal de Contas com imputação de débito e multa, rejeitou exceção de pré-executividade por meio da qual a executada alegava prescrição da pretensão executiva;

2. O juízo de origem consignou que, embora a matéria seja de ordem pública, não havia prova pré-constituída suficiente para demonstrar a data de apresentação das contas nem a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, inviabilizando o reconhecimento de plano da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de exceção de pré-executividade, havia prova pré-constituída suficiente para o reconhecimento imediato da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 899 da repercussão geral, firmou entendimento de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas;

5. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ;

6. O simples lapso temporal entre o exercício financeiro das contas e o julgamento pelo Tribunal de Contas não autoriza, por si só, o reconhecimento automático da prescrição, sendo indispensável a definição segura do termo inicial e a verificação de eventuais causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas;

7. Ausente documento apto a comprovar, de forma inequívoca, a data de apresentação das contas e o iter procedimental completo do processo administrativo, não se configura prova pré-constituída suficiente para o acolhimento da exceção;

8. A eventual necessidade de requisição do processo administrativo ou de aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova não torna incorreta a decisão que, na via estreita da exceção de pré-executividade, rejeitou a alegação por insuficiência documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas pode ser arguida em exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída suficiente. 2. Inviável o reconhecimento de plano da prescrição quando ausentes documentos que comprovem o termo inicial do prazo e a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 899 da repercussão geral; STJ, Súmula 393.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA MARIA BADDINI LUCAS contra decisão de id. 118128749, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Execução Fiscal n.º 0831018-82.2018.8.14.0301, lastreada
no Acórdão n.º 29.034 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará,
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese, que a pretensão executória estaria prescrita, porque transcorrido lapso superior a 16 (dezesseis) anos entre a apresentação das contas do exercício de 2000 e o julgamento do processo de contas pelo TCM/PA, ocorrido em 2016. Alegou, ainda, que a decisão agravada examinou a prescrição apenas a partir da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, sem enfrentar adequadamente a tese de que o marco inicial deveria ser a data da apresentação das contas; sustentou, por fim, que houve indevida atribuição do ônus probatório à executada, porquanto o processo de prestação de contas estaria sob guarda do próprio ente exequente.

Em decisão de id. 33094490, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Defendeu que a exceção de pré-executividade não se presta à veiculação de matéria dependente de dilação probatória; afirmou que a agravante não comprovou documentalmente a data da apresentação das contas, tampouco a inexistência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas; sustentou, ademais, que a pretensão executória somente nasce com a constituição definitiva do crédito, ocorrida com a prolação do acórdão do Tribunal de Contas, razão pela qual, tendo o acórdão sido proferido em 2016, a inscrição em dívida ativa efetivada em 14/07/2016 e a execução proposta em 23/04/2018, não haveria prescrição.

O Ministério Público, em parecer de id. 34503153, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar a fundamentação da decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo singular reexamine a matéria sob a ótica do ônus dinâmico da prova e da necessidade de colação do processo administrativo de contas pelo ente público, sem, contudo, reconhecer desde logo a prescrição. O parecer ministerial reconhece que a pretensão fundada em acórdão de Tribunal de Contas é prescritível, mas reputa insuficiente a prova atualmente produzida para decretação imediata da prescrição, concluindo pela necessidade de instrução documental mínima quanto ao termo inicial e aos possíveis marcos suspensivos ou interruptivos.

É o relatório,
que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na Ação de Execução Fiscal, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, por não ter reconhecido, naquele momento processual e à vista do acervo documental então existente, a ocorrência da prescrição.

A controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito, propriamente, à tese abstrata da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Sobre esse ponto, não subsiste controvérsia relevante: o Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 899 da repercussão geral, a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

O ponto central do agravo é outro. Saber se, em sede de exceção de pré-executividade, já havia prova pré-constituída suficiente para o reconhecimento, de plano, da prescrição alegada pela executada.

A resposta é negativa.

A exceção de pré-executividade, como é cediço, é meio de defesa excepcional, admitido na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Essa orientação está consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a decisão agravada rejeitou a exceção sob o fundamento de que, considerados os marcos de constituição definitiva do crédito e ajuizamento da execução, não se evidenciava prescrição; posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, o Juízo de origem explicitou que, embora a matéria fosse de ordem pública e embora o art. 489-D, II, do Regimento Interno do TCMPA previsse a contagem do prazo prescricional a partir da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para análise inicial, a executada não havia demonstrado a data efetiva dessa apresentação, nem afastado a possibilidade de incidência de causas impeditivas ou suspensivas, razão pela qual não seria possível reconhecer a prescrição sem a juntada integral do processo administrativo.

Esse fundamento, longe de revelar
error in judicando
apto à reforma, ajusta-se à própria lógica da objeção de pré-executividade.

A agravante construiu sua tese a partir da premissa de que as contas se referem ao exercício de 2000 e de que o julgamento no âmbito do TCM/PA somente ocorreu em 2016. Todavia, o simples hiato cronológico entre o exercício financeiro das contas e a prolação do acórdão não basta, por si só, para autorizar, em sede de exceção de pré-executividade, o reconhecimento automático da prescrição. Isso porque a tese defensiva exige, minimamente, a definição segura do termo inicial da contagem, a identificação da data de apresentação das contas e a verificação da eventual incidência de causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas no curso do processo de controle externo. Sem esses elementos, o acolhimento da objeção deixaria de se apoiar em prova pré-constituída e passaria a depender de reconstrução probatória incompatível com a via eleita.

A agravante não trouxe, com a exceção de pré-executividade, documento apto a demonstrar de forma inequívoca a data da apresentação das contas relativa ao exercício financeiro de 2000, nem o
iter
procedimental completo do processo administrativo de contas perante o TCM/PA. O acórdão juntado com a inicial da execução evidencia a existência de julgamento em 17/05/2016, com imputação de débito e multa, e as certidões subsequentes registram o trânsito em julgado administrativo em 14/07/2016, elementos suficientes para a formação do título executivo que embasa a CDA.

A tese da agravante, portanto, não foi rejeitada porque a matéria seria insuscetível de exame em exceção de pré-executividade; foi rejeitada porque, na forma como deduzida, não veio acompanhada de lastro documental bastante para demonstrar, de plano, a consumação do prazo prescricional.

Também não prospera, neste momento recursal, a insurgência quanto ao suposto erro na distribuição do ônus da prova.

É certo que a agravante juntou, no agravo, documentos oriundos do TCM/PA indicando que os processos de prestação de contas da CTBEL referentes aos exercícios de 1999 e 2000 foram devolvidos ao Município, não se encontrando mais disponíveis naquela Corte de Contas. O Ofício n.º 1718/2025/CG/TCM-PA e a Informação n.º 040/2025/SDM/TCMPA, de fato, apontam essa circunstância.

Entretanto, ainda que tais documentos reforcem a existência de assimetria informacional quanto ao acesso integral ao processo de contas, eles não têm o efeito de converter, automaticamente, a objeção de pré-executividade em instrumento apto à produção probatória indireta ou diferida. Tampouco resolvem, por si mesmos, a questão essencial, pois apenas informam que o processo foi devolvido ao Município; não identificam, com precisão, a data da apresentação das contas, nem esclarecem o desenvolvimento procedimental apto a aferir a eventual incidência de causas suspensivas ou interruptivas. Logo, mesmo considerados esses documentos, não se atinge o grau de certeza exigido para reconhecimento imediato da prescrição pela via estreita da exceção.

Nesse contexto, a posição ministerial, embora ponderável, não se mostra suficiente para conduzir ao provimento parcial do agravo.

Isso porque o parecer propõe o retorno dos autos à origem para reexame da matéria sob a ótica do ônus dinâmico da prova. Ocorre que, nesta sede, o que se examina é a correção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. E, sob esse prisma, a decisão agravada deve ser mantida, porque, à vista do material então apresentado, inexistia prova pré-constituída idônea a evidenciar, de modo inequívoco, a prescrição arguida. Em outras palavras: a eventual conveniência de futura requisição do procedimento administrativo, por outros meios processuais reputados cabíveis pelo juízo da execução, não torna incorreta a decisão que, na via específica da exceção de pré-executividade, rejeitou a alegação por insuficiência probatória.

Um aspecto que não pode ser desconsiderado: a exceção de pré-executividade não se presta a substituir integralmente os mecanismos ordinários de defesa executiva quando a controvérsia exige aprofundamento fático-documental. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, ainda quando a matéria seja de ordem pública, o seu exame pela via excepcional somente se legitima se a prova estiver formada e for suficiente desde logo. Não é esse o caso dos autos.

Some-se a isso que a decisão agravada não impede a parte executada de deduzir, pelos meios processuais adequados e observados os pressupostos legais, outras insurgências defensivas cabíveis no curso da execução; apenas afasta, na via excepcional manejada, o reconhecimento imediato da prescrição sem suporte documental pleno.

De igual modo, não há falar em reforma da decisão agravada apenas porque, em seu primeiro momento, ela fez referência ao art. 174 do CTN, enquanto a discussão subsequente passou a considerar o art. 489-D do Regimento Interno do TCMPA. Isso porque, ao rejeitar os embargos de declaração, o Juízo
a quo
efetivamente enfrentou o ponto tido por omisso, reconhecendo expressamente que o marco inicial, em tese, poderia corresponder à apresentação das contas, mas concluindo, de forma fundamentada, pela inviabilidade de reconhecer a prescrição sem prova bastante da data correspondente e sem a análise de eventuais causas modificativas do prazo. Não há, portanto, omissão jurisdicional remanescente capaz de justificar a reforma pretendida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026